Tribunal: TJBA
Processo: 8004000-89.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004000-89.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: ALBERICO FRANCISCO DUARTE e outros (2)

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS 30/03/2021. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas pelo consumidor e pelas instituições financeiras contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais.

2. O autor recorre pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 15.000,00. As instituições financeiras, por sua vez, suscitam preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco e, no mérito, requerem o afastamento ou a redução da indenização por danos morais, bem como a exclusão da restituição em dobro dos valores descontados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco possui legitimidade passiva para responder pelos descontos realizados na conta do consumidor; (ii) saber se houve comprovação da existência de relação jurídica apta a justificar os descontos efetuados; e (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou alterado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco deve ser rejeitada, uma vez que a instituição participou da cadeia de fornecimento do serviço e da relação de consumo, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

4. As instituições financeiras não apresentaram contrato ou termo de adesão que comprovasse a autorização do consumidor para os descontos realizados em seu benefício previdenciário, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, o que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

5. O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e estando em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia em casos semelhantes.

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021 é cabível, conforme entendimento consolidado do STJ de que a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da demonstração de má-fé, bastando a comprovação de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Preliminar rejeitada. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de serviço que autorize descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a comprovação da cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, AgInt no AREsp nº 1.690.580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2021; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8004000-89.2025.8.05.0138, originários da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, tendo como
Apelante/Apelado ALBERICO FRANCISCO DUARTE e como Apelados/Apelante BANCO BRADESCO S.A E MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA